Tribunal: TJDFT
Processo: 0015149-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. CPC, ART. 924, II. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. INÉRCIA. CREDOR. QUITAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA CASSADA.

1. A extinção do feito, com base no CPC, art. 924, II, exige a satisfação integral do crédito, que não pode ser presumida pela inércia/silêncio do credor em relação ao comando judicial. Precedentes.

2. “A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil” (REsp 1513263/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016).

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.